Tribunal: TJDFT
Processo: 0002607-27.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE REVÓLVER. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR QUE SE TRATAVA DE SIMULACRO.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei n. 13.654/2018), por duas vezes, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal. A Defensoria Pública requer desclassificação da conduta para receptação, ao argumento de que não há lastro probatório quanto à autoria do delito de roubo. Subsidiariamente, pede exclusão da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo.

2. Inviável o pleito desclassificatório se as provas colhidas demonstram que o réu, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com terceiro, subtraiu dois celulares de transeuntes, mediante grave ameaça exercida com uso de um revólver.

3. No que tange à prova produzida em processo criminal, a jurisprudência é assente no sentido de admitir a prova emprestada, desde que seja assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório no processo de destino, ou seja, naquele onde a prova será utilizada, tal como no caso em análise.

4. A apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para o reconhecimento da respectiva causa de aumento prevista no crime de roubo, quando sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos. Ademais, o ônus de provar a alegação de que se tratava de simulacro é da Defesa, conforme art. 156, caput, do CPP.

5. Apelação defensiva conhecida e desprovida.